Tribunal: STF
Processo: ARE 1463837
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos declaratórios em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Inexistência dos vícios relacionados no art. 619 do CPP. Pretensão de caráter infringente.



    1. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente.



    3. O pedido de suspensão do julgamento do presente feito, ao argumento de que “o recorrente está próximo de finalizar as tratativas com a Advocacia Geral do Estado para adesão ao plano de parcelamento dos débitos tributários objetos deste processo”, trata-se de verdadeira inovação recursal, insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedente.



    4. Embargos de declaração rejeitados.